Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Justifica-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de duas condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência.

3. Recurso conhecido e não provido.